Tribunal: TJES
Processo: 5007235-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007235-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: VALDEMIR BATISTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SNIPER. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), sob o fundamento de proteção ao sigilo fiscal e ausência de excepcionalidade, após tentativas infrutíferas de localização de bens via SISBAJUD e RENAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de utilização da ferramenta SNIPER para a localização de bens e vínculos patrimoniais do executado, considerando a ineficácia das medidas executivas anteriores e os princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SNIPER constitui solução tecnológica desenvolvida pelo CNJ (Programa Justiça 4.0) que centraliza e unifica bases de dados para agilizar a investigação patrimonial, solucionando gargalos na execução sem configurar quebra genérica ou indevida de sigilo.

A ferramenta equipara-se a outros sistemas de pesquisa, como o SISBAJUD, sendo acessada exclusivamente por magistrados e servidores autorizados, o que preserva a segurança das informações e dispensa o esgotamento prévio de vias extrajudiciais.

A inércia do devedor, que não adimpliu a dívida, nem indicou bens à penhora, somada à frustração das medidas tradicionais, justifica o deferimento da pesquisa em observância aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da “Ação de Cumprimento de Sentença” n.º 5001628-34.2021.8.08.0056, indeferiu o pedido da parte exequente de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, ao fundamento de que se trata de sistema que alcança dados protegidos por sigilo fiscal, cuja quebra apenas pode ser realizada de forma excepcional, o que, segundo o MM. Magistrado
a quo
, não se verificaria no caso concreto.

Em suas razões, a agravante sustenta que (i) promove cumprimento de sentença desde 2021, cujo valor atualizado até 04/07/2024 corresponde a R$ 28.000,32, sendo que todas as medidas executivas tradicionais já foram frustradas, como penhora via SISBAJUD e RENAJUD, bloqueio da CNH e penhora do FGTS; (ii) o sistema SNIPER, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, é ferramenta moderna e eficaz de localização patrimonial, acessada exclusivamente por juízes e servidores autorizados, sem configurar quebra genérica de sigilo fiscal ou bancário; (iii) a negativa de acesso à ferramenta compromete a efetividade da execução, contrariando o disposto no art. 139, IV do CPC, que impõe ao juiz o dever de adotar todas as medidas indutivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da ordem judicial; (iv) diversos tribunais, como TJSP, TJPR e STJ, já reconhecem a legitimidade da utilização do SNIPER como instrumento de investigação patrimonial, inclusive dispensando a demonstração de esgotamento prévio de outros meios; (v) a decisão agravada deve ser reformada por violar os princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e da cooperação processual, sendo imprescindível a concessão da tutela antecipada recursal para evitar a ineficácia da medida executiva.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a r. decisão agravada para autorizar a utilização do Sistema SNIPER.

Ao analisar o pedido de tutela antecipada recursal, o Exmo. Desembargador Aldary Nunes Junior, que à época me substituía, entendeu por bem deferir o efeito ativo ao presente recurso, consolidado nos fundamentos que peço vênia para transcrever:

“(...) Analisando os autos originários, denota-se que se trata de cumprimento de sentença iniciado em dezembro/2021, no qual o executado, assim como ocorrido no bojo do processo de conhecimento, foi intimado pela via editalícia, tendo sido a impugnação ofertada pelo seu curador especial rejeitada pelo MM. Juiz de 1º Grau, o qual entendeu por bem acolher os pedidos de penhora online de ativos financeiros, a teor do disposto no artigo 854 do Código de Processo Civil, e de consulta ao RENAJUD, ambos com resultado infrutífero, datado de agosto/2023.

Em face disso, o exequente postulou a suspensão da carteira de habilitação nacional (CNH) do devedor, o que veio a ser indeferido pelo Magistrado
a quo
na decisão datada de 03/06/2024.

Na sequência, requereu o ora agravante a busca e penhora de saldo do FGTS do Executado VALDEMIR BATISTA DOS SANTOS, no valor atualizado de R$ 28.000,32 (vinte e oito mil e trinta e dois centavos), o que também foi rejeitado ante o reconhecimento, pelo Juiz de 1º Grau, da impenhorabilidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, oportunidade em que foi determinado o arquivamento provisório do feito.

Sob o fundamento de que o Exequente esgotou todos os meios tradicionais para tentar saldar seu crédito e com o propósito de salvaguardar o cumprimento de sentença e, consequentemente, o crédito devido, a agravante pleiteou a utilização do SNIPER para buscar bens e direitos do Executado, tendo o MM. Juiz
a quo
consignado na decisão objeto do presente agravo que:

‘
(...) Considerando o requerimento de consulta ao sistema Sniper, é importante consignar que além de permitir a análise acerca dos vínculos entre pessoas físicas e jurídicas, também alcança dados protegidos por sigilo fiscal, cuja quebra apenas pode ser realizada de forma excepcional, o que, todavia, não é o caso dos autos, e, portanto, indefiro o pedido. Cumpra-se a decisão de ID 31793368, no que diz respeito ao arquivamento provisório do feito (...)’.

Em que pese a louvável preocupação do Magistrado de 1º Grau e os judiciosos fundamentos esposados no referido
decisum
, entendo, a partir de um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, que se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida liminar postulada.

Como é cediço, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos Financeiros (SNIPER), conforme se extrai do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ‘
é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)
’.

Ainda, conforme o CNJ, ‘a
ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente’
.

Tal ferramenta, portanto, possui o objetivo de centralizar e unificar as bases de dados ora existentes e agilizar a execução de título extrajudicial e o cumprimento de sentença, de modo que seu deferimento se dá tal como ocorre nas situações em que deferidas outras pesquisas, como o SISBAJUD.

Diante disso, entendo deve ser assegurado ao exequente, ora recorrente, a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito, pois, embora citado, o executado, não adimpliu voluntariamente a dívida, tampouco indicou outros meios de execução que considerasse menos gravosos, quedando-se manifestamente inerte.

Ademais, o Magistrado
a quo
poderá restringir o acesso a dados que forem eventualmente encontrados a partir do SNIPER, caso assim entenda necessário, conforme seu prudente critério e atentando-se à previsão legal. (...)”

Nesta oportunidade, mesmo após aprofundar a análise da questão trazida à apreciação desta Corte, não vislumbro motivos para modificar o referido entendimento.

Sobre o cabimento da consulta do aludido sistema, colhe-se da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL A LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MAIOR AGILIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE RASTREAMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF e art. 4º, do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. 2.
A teleologia da ferramenta Sniper é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores
. 3.
A gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada
. 4. Justificada a diligência buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas. 5. Recurso conhecido e provido. (TJDF; AGI 07277.84-36.2023.8.07.0000; 181.0413; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 31/01/2024; Publ. PJe 19/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). VIABILIDADE. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma das ferramentas que integra o Programa Justiça 4.0, que é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e do Conselho da Justiça Federal (CJF). Trata-se de mecanismo que viabiliza a busca ampla e célere de ativos do devedor por meio de técnicas avançadas de análise de dados que possibilitam rastrear patrimônio oculto do executado.
Assim como os sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, o SNIPER é um mecanismo à disposição do juízo da execução para atribuir celeridade e efetividade ao processo executivo, sendo que o magistrado, assim como os demais sujeitos processuais, deve cooperar para obtenção da prestação jurisdicional em tempo razoável. Recurso conhecido e provido
. (TJMG; AI 1556986-57.2023.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 01/02/2024; DJEMG 05/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). BUSCA DE BENS. ACESSO DISPONÍVEL AO JUDICIÁRIO MEDIANTE CADASTRO. PROVIMENTO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), podendo ser acessado pelo(a) magistrado(a) a partir de seu cadastro no sistema PDPJ CNJ. MARKETPLACE disponível através da plataforma PROJUDI. 2.
A consulta a essas ferramentas eletrônicas não induzem violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal, porque sistemas de acesso restrito, utilizados para simples exame e apenas por magistrados e servidores por eles autorizados, prestigiando, assim, o direito constitucional à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII) e a garantir sua efetividade
. 3. Verificado no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, menção expressa de que os tribunais que concluíram a integração à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) podem acessar o SNIPER no marketplace: Https://bit. Ly/marketplacepdpj, situação verificada por esta relatoria, deve ser reformada a decisão que indeferiu a pesquisa, ao fundamento de não existir convênio do judiciário com Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJGO; AI 5785956-04.2022.8.09.0051; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; Julg. 16/03/2023; DJEGO 21/03/2023; Pág. 4224)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 1. Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. SNIPER. Para localização de bens dos executados, ora agravados. 2. In casu, trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial, na qual o exequente, ora agravante, persegue a execução dos agravados desde 2017, com a tentativa de realização de penhora, e consulta aos sistemas: SISBAJUD e RENAJUD, contudo, sem êxito; requerendo, desta feita, a utilização do Sistema SNIPER, criado pelo CNJ, o qual foi negado pelo juízo a quo. 3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. SNIPER. Foi criado pelo Programa Justiça 4.0, de inciativa do CNJ, com o objetivo de facilitar a localização de bens, tratando-se de "ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas". 4. O referido sistema já está disponível para utilização neste Tribunal, consoante manual explicativo disponibilizado no site desta instituição. Importa dizer, que o Egrégio Tribunal de Justiça já possui precedentes no sentido de autorizar a utilização da referida ferramenta para localização de bens em demandas executivas. 5. Nesse aspecto, já estando o sistema disponível para utilização deste Tribunal e considerando as inúmeras tentativas de localização de bens pelos sistemas usuais ao longo de mais de 06 anos, impõe-se o deferimento do pedido. 6. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; AI 0045228-90.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi; DORJ 26/01/2024; Pág. 729)

Outrossim, no âmbito deste Egrégio Sodalício, tem-se firme o entendimento no sentido de que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONSULTA AOS SISTEMAS DE PESQUISA – SISBAJUD, INFOJUD E SNIPER – INSERÇÃO DE CPF NO CNIB – LAPSO TEMPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios posiciona-se no sentido de que a execução se justifica para a satisfação do credor, de modo que a consulta aos sistemas eletrônicos (SISBAJUD, INFOJUD E SNIPER) deve ser deferida, independentemente do esgotamento de diligências por parte do interessado. 2. A renovação da consulta aos referidos sistemas eletrônicos pode ser justificada tanto pela alteração da condição econômica do devedor quanto em razão do decurso do tempo entre a consulta anterior e o novo requerimento, dando efetividade ao Princípio da duração razoável do processo que inclui a atividade satisfativa. 3. O C. STJ possui entendimento no sentido de que a utilização do CNIB deve ser admitida quando exauridos os meios executivos típicos (REsp n. 1.963.178/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023), de modo que, ante ao deferimento das medidas requeridas no presente instrumento, sua análise deve ser levada ao conhecimento do Juízo em caso das novas medidas se mostrarem infrutíferas. 4. Recurso parcialmente provido. (AI 5005429-58.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel Des Carlos Magno Moulin Lima; Julg. 08/Mar/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS ATRAVÉS DA FERRAMENTA SNIPER – DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos da jurisprudência pátria, embora a execução deva ocorrer de maneira menos gravosa ao devedor, não se pode perder de vista que o objetivo é a satisfação do crédito. 2) O SNIPER é uma ferramenta digital para agilizar e facilitar a investigação patrimonial, desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça, através do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados em um único local, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual. Os resultados são exibidos na forma de gráficos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas. 3) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de identificação de bens a serem penhorados, dispensando até mesmo o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais. 4) Recurso conhecido e provido. (AI 5014003-70.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel Des Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 22/Aug/2024).

Não se pode olvidar, por fim, que a demora na realização da pesquisa/busca requerida poderá conduzir ao esvaziamento de medidas que busquem o adimplemento do crédito perseguido, sendo certo que o deferimento da medida afina-se com o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º, do CPC/15, segundo o qual '‘
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
’'.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, confirmando a liminar outrora deferida, para reformar a decisão agravada e determinar a realização da pesquisa de bens e vínculos em nome do Executado através do sistema SNIPER.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)